Tribunal: TJPA
Processo: 0000482-16.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000482-16.2018.8.14.0045

APELANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

APELADO: RAYLANE DE BRITO SARAIVA, LAEDISON ARAUJO DE SOUZA, MARIA DEUSENI ALVES SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial, em razão da inexistência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se contrato particular desprovido da assinatura de duas testemunhas pode ser considerado título executivo extrajudicial; e

(ii) se a ausência desse requisito formal configura vício sanável no curso da execução ou impede o processamento da via executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, exigência inserida no regime da tipicidade dos títulos executivos.

4. A ausência da assinatura das testemunhas constitui deficiência formal que impede o reconhecimento da executividade do instrumento, ainda que o contrato permaneça válido como negócio jurídico e possa embasar eventual ação de cobrança ou monitória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma excepcional, a possibilidade de mitigação da exigência formal quando demonstradas circunstâncias específicas que evidenciem a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação por outros meios idôneos, hipótese não verificada no caso concreto.

6. A executividade do título deve existir no momento do ajuizamento da execução, não se tratando de vício sanável no curso do processo, mas de ausência de requisito constitutivo do próprio título executivo extrajudicial.

7. Inexistindo título executivo hábil, revela-se correta a extinção do processo por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular impede o reconhecimento de sua eficácia como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

2. A executividade do título deve existir no momento do ajuizamento da execução, não se tratando de vício sanável no curso do processo, mas de ausência de requisito constitutivo do próprio título executivo extrajudicial, sem prejuízo da cobrança do crédito pelas vias cognitiva ou monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 784, III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.453.949/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 15.08.2017; STJ, REsp 1.185.982/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02.02.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, a qual extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução ajuizada pela agravante em face de RAYLANE DE BRITO SARAIVA, LAEDISON ARAUJO DE SOUZA e MARIA DEUSENI ALVES SARAIVA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita.

Na decisão agravada, consignou-se que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais que aparelha a execução não se reveste dos requisitos do art. 784, III, do CPC, pois ausente a assinatura de duas testemunhas, circunstância que lhe retira a eficácia executiva, embora não comprometa a validade do negócio jurídico.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a ausência de assinatura de testemunhas não afasta, por si só, a executoriedade do título, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da mitigação da formalidade em hipóteses excepcionais, bem como defende tratar-se de vício sanável, a justificar a reforma da decisão monocrática e o regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta o ID. 28238606.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o entendimento jurídico pertinente, não se extraindo das razões do agravo interno qualquer fundamento novo, apto a infirmar a conclusão adotada.

A questão devolvida a julgamento cinge-se à possibilidade de se reconhecer eficácia executiva a contrato particular desacompanhado da assinatura de duas testemunhas.

Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Trata-se de exigência legal expressa, inserida no regime da tipicidade dos títulos executivos, segundo o qual somente possuem força executiva os documentos que se amoldem às hipóteses taxativamente previstas em lei.

No caso concreto, é incontroverso que o contrato que instrui a execução não contém assinatura de duas testemunhas, circunstância já reconhecida desde a origem e reiterada na decisão monocrática.

Tal deficiência formal impede o reconhecimento da executividade do documento, ainda que este possa ostentar valor probatório suficiente para eventual demanda cognitiva, como ação de cobrança ou monitória.

É precisamente essa a distinção que deve ser preservada: a ausência de testemunhas não invalida o contrato, mas lhe retira a aptidão para aparelhar a ação de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o precedente já mencionado na decisão agravada, é firme no sentido de que a assinatura das testemunhas constitui requisito extrínseco do título executivo, cuja ausência inviabiliza a via executiva, salvo situações excepcionalíssimas em que a existência, higidez e certeza do ajuste possam ser demonstradas por outros meios idôneos de forma inequívoca.

Ainda assim, não se trata de dispensa ampla e irrestrita da formalidade legal, mas de mitigação restrita a contextos específicos, devidamente demonstrados.

Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 580, CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato
. 2. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título.
3. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 4."A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico"( REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 02.02.2011). Em razão disso,
a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento,
mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei.
5. Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 7. Em princípio, como os advogados não possuem o desinteresse próprio da autêntica testemunha, sua assinatura não pode ser tida como apta a conferir a executividade do título extrajudicial. No entanto, a referida assinatura só irá macular a executividade do título, caso o executado aponte a falsidade do documento ou da declaração nele contida. 8. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ser, também, o advogado do credor. 9. Recurso especial não provido." (Recurso Especial nº 1.453.949/SP (2012/0233223-8), 4ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 15.08.2017).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO COMPRA E VENDA. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO ATENDIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Nos termos do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas se constitui em título executivo extrajudicial. II - O instrumento particular de renegociação de contrato de compra e venda celebrado com o ânimo de novação de dívida, embora assinado pelos contratantes, por conter a assinatura de apenas uma testemunha, não se constitui em título hábil a aparelhar a ação de execução extrajudicial.
III - Verificado que o instrumento de renegociação e novação de dívida não foi assinado por duas testemunhas, tem-se por violado o preceito legal e, portanto, a falta desse pressuposto essencial conduz o acolhimento dos embargos e a extinção da execução pela ausência de título executivo extrajudicial a válido
. Sentença mantida." ( Apelação Cível 1.0701.15.023123-4/001 - Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva - Data de Julgamento: 09/08/2016 - Data da publicação da súmula: 26/ 08/ 2016)

Na hipótese dos autos, contudo, a agravante não demonstrou qualquer circunstância excepcional apta a justificar o afastamento da regra do art. 784, III, do CPC.

Limitou-se a invocar, em tese, precedentes sobre flexibilização da exigência, sem, entretanto, evidenciar peculiaridade concreta que autorizasse o reconhecimento da executividade do instrumento apresentado.

Também não prospera a alegação de que se estaria diante de vício sanável.

Isso porque a executividade do título deve existir no momento do ajuizamento da execução. Não se trata de simples irregularidade processual passível de emenda, mas de ausência de requisito constitutivo do próprio título executivo extrajudicial. Admitir sua complementação posterior, no bojo da execução já proposta, significaria permitir a formação superveniente do título, o que desnaturaria o regime jurídico da tutela executiva.

A propósito, a orientação firmada pela jurisprudência é no sentido de que, ausente título executivo hábil, a consequência é a inviabilidade da execução, sem prejuízo da busca do crédito por meio da via adequada.

A decisão monocrática, portanto, corretamente concluiu que o documento apresentado, embora eventualmente útil como prova da relação contratual e da obrigação alegada, não atende ao comando do art. 784, III, do CPC, razão pela qual não pode embasar ação de execução.

Desse modo, permanecem íntegros os fundamentos já lançados, especialmente o de que a assinatura de duas testemunhas constitui requisito legal do título executivo extrajudicial fundado em documento particular, de modo que sua ausência afasta a executividade do instrumento.

Repise-se que não se configurou, no caso, situação excepcional apta a mitigar a exigência normativa e que a irregularidade não é sanável no curso da própria execução.

Conclui-se, portanto, que a norma do art. 784, III, do CPC não foi satisfeita. Sem assinatura de duas testemunhas, o contrato particular não se subsume, em sua conformação ordinária, ao conceito legal de título executivo extrajudicial.

A tentativa recursal de transformar esse vício em irregularidade sanável não encontra amparo na sistemática processual, pois a execução pressupõe título completo e previamente constituído.

Diante desse contexto, correta a extinção do processo por inadequação da via eleita.

Não havendo argumento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, preservando, por conseguinte, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026